Tribunal: TJMT
Processo: 1000340-95.2024.8.11.0003
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000340-95.2024.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Registrado na ANVISA]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ELESI MARIA DA CONCEICAO RODRIGUES - CPF: 205.152.511-00 (AGRAVADO), CARLOS ROBERTO JACOBINO TURIBIO - CPF: 495.519.901-10 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), STELA GIACOMOLLI TURIBIO - CPF: 056.740.601-69 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participam do julgamento o Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago e Desa. Anglizey Solivan De Oliveira.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA
– AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SAÚDE – MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS - DIAGNÓSTICO DE FIBROSE PULMONAR IDIOPÁTICA – INDICAÇÃO MÉDICA DO FÁRMACO NINTEDANIBE 150MG – AUSÊNCIA DE FÁRMACO SIMILAR PELO SUS – LAUDO MÉDICO – REQUISITOS CUMULATIVOS DO TEMA 106 DO STJ – PREENCHIDOS – NECESSIDADE COMPROVADA - OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO – ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL – RECURSO
– DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

É certo que o Estado tem o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde (artigo 196 da CF). Todavia, por se tratar de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, se faz necessária a comprovação dos requisitos cumulativos do tema 106 do STJ.

Assim, verifico que preenchidos todos os requisitos para o fornecimento dos insumos, veja-se: a) os insumos se mostram realmente necessários para o tratamento de fibrose pulmonar idiopática, b) estão devidamente registrados na ANVISA e c) há comprovação de que o paciente não possui condições financeiras para arcar com o tratamento prescrito.

Agravo desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação interposto por
ELESI MARIA DA CONCEICAO RODRIGUES
em face da sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis-MT, que, na ação de obrigação de fazer de no 1000340-95.2024.8.11.0003, julgou liminarmente improcedente o pedido inicial, com fulcro no art. 487, inciso I, e art. 332, II, ambos do CPC, o qual visava o fornecimento do medicamento OFEV 150MG ao autor, conforme recomendação médica.

Inconformado, o agravante aduz, não ser cabível a intervenção judicial, para situações meramente eletivas.

Acrescenta que a decisão agravada desconsiderou o parecer técnico do NAT, que concluiu por não ser favorável e não haver urgência ou emergência para o caso.

Afirma que, (...) não há qualquer comprovação de que os medicamentos mencionados ou as alternativas mencionadas pela CONITEC, disponíveis no SUS, foram ou estão sendo ineficazes à parte autora, muito menos que a análise da CONITEC se encontra equivocada, seja em seu aspecto técnico (medicina baseada em evidências), seja em seu juízo de custo-oportunidade ou custo-benefício (capacidade financeira do SUS para atender universalmente a população enquadrada na mesma situação clínica).(...).

Prossegue aduzindo que não foi comprovada a insuficiência financeira da Agravada, sem a qual não se pode autorizar o pleito.

Ainda, sustenta que o fornecimento do medicamento pleiteado, é de responsabilidade da União, devendo ser imposto o direcionamento prioritário em favor do referido ente.

Por fim, defende que, por se tratar de tratamento contínuo, necessária se faz a renovação periódica do pedido médico, junto a Superintendência de Assistência Farmacêutica (SAF), bem ainda, que eventuais bloqueios judiciais via SISBAJUD e os subsequentes levantamentos de recursos se dê de maneira periódica, gradual, de acordo com o limite temporal razoável, após a apresentação e aprovação das devidas prestações de contas.

Pautado nesses argumentos, requer seja exercido o juízo de retratação e, não sendo esse o entendimento, seja o recurso submetido a julgamento pelo Órgão Colegiado para que reforme a decisão monocrática proferida por este Relator, para condenar os agravados ao pagamento de honorários de sucumbência em favor da agravante.

Não há contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de recurso de agravo interno
ESTADO DE MATO GROSSO
contra
decisão monocrática que deu provimento
ao recurso de apelação interposto por
ELESI MARIA DA CONCEICAO RODRIGUES
em face da sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis-MT, que, na ação de obrigação de fazer de no 1000340-95.2024.8.11.0003, julgou liminarmente improcedente o pedido inicial, com fulcro no art. 487, inciso I, e art. 332, II, ambos do CPC, o qual visava o fornecimento do medicamento OFEV 150MG ao autor, conforme recomendação médica.

Daí a interposição do presente agravo interno, pretendendo, a improcedência do pedido inicial.

Ocorre que, a despeito dos argumentos lançados, entendo que a irresignação recursal não merece prosperar.

A agravada/autora é portadora da patologia descrita como “Pneumonia Intersticial Usual ‘Fibrose Pulmonar’ (CID 10 J84.0 e J96.1)”, conforme laudo anexado.

Segundo documentos médicos, a requerente foi diagnosticada com pneumonia intersticial usual, sem cura e de evolução progressiva, fazendo tratamento médico desde 2022, estando em avanço de fibrose pulmonar.

Importa consignar que a paciente foi submetida a tratamento médico desde 2022 pelo Sistema Único de Saúde (SUS), todavia não obteve sucesso na contenção da progressão da doença.

Deste modo, o médico que assiste a autora prescreveu em caráter de URGÊNCIA, o uso de NINTEDANIBE (OFEV) 150MG, ressaltando que, o não uso do medicamento poderá ocasionar em agravamento de seu quadro clínico e até mesmo óbito.

Pois bem. É certo que o Estado tem o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde (artigo 196 da CF).

Assim, verifico dos autos que foram apresentados diversos documentos, dentre eles, os relatórios médicos que discorreram sobre o medicamento aqui tratado, prescrevendo o Nintedanibe 150mg.

Todavia, encaminhado ao Núcleo de Apoio Técnico-NAT, foi informado que, além de os medicamentos não serem assegurados pelo SUS, a CONITEC recomendou a não incorporação deles no SUS.

Isto posto, importante ressaltar que, mesmo que comprovada a necessidade do insumo ou medicamento pelo médico que acompanha a paciente, se trata ainda de um dos requisitos cumulativos para a obrigatoriedade de fornecimento dos medicamentos pelo poder público quando não incorporados em atos normativos do SUS (Tema 106-STJ). Nesse sentido o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. ABIRATERONA. ZYTIGA. NEOPLASIA MALIGNA DE PRÓSTATA. EVIDENCIADA A VANTAGEM TERAPÊUTICA EM CONCRETO. RESP 1.657.156/RJ. MODULAÇÃO. 1. A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na Anvisa, observados os usos autorizados pela agência. Modulam-se os efeitos do presente repetitivo de forma que os requisitos acima elencados sejam exigidos de forma cumulativa somente quanto aos processos distribuídos a partir da data da publicação do acórdão embargado, ou seja, 4.5.2018 (EDcl no REsp 1.657.156/RJ, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe 21.9.2018). 2. Verifica-se que a data de distribuição do presente feito na origem ocorreu em momento anterior à publicação do acórdão dos Embargos do repetitivo, não se exigindo, portanto, a presença de todos os critérios da tese fixada em conformidade com o art. 1.036 do CPC/2015. 3. É inviável a apreciação, em Recurso Especial, quanto a constitucionalidade do art. 19-Q da Lei 8.080/1990, sob pena de violação da competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal, conforme dispõe o art. 102, III, do permissivo constitucional. Precedentes do STJ e STF: AgRg no REsp 1.425.102/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 15.4.2014; AgRg no REsp 1.344.046/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 23.10.2012, e AgRg no REsp 1.290.963/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 25.9.2012. 4. Agravo conhecido para não conhecer do Recurso Especial. (AREsp 1571362/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 18/05/2020).

Bem como o julgamento do Tema 106 do STJ no Recurso Especial no 1.657.156-RJ (2017/0025629-7):

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 106. JULGAMENTO SOB O RITO DO ART. 1.036 DO CPC/2015. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES DOS ATOS NORMATIVOS DO SUS. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. REQUISITOS CUMULATIVOS PARA O FORNECIMENTO. (...) . 3. Tese afetada: Obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS (Tema 106). Trata-se, portanto, exclusivamente do fornecimento de medicamento, previsto no inciso I do art. 19-M da Lei n. 8.080/1990, não se analisando os casos de outras alternativas terapêuticas. 4. TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015 A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. 5. Recurso especial do Estado do Rio de Janeiro não provido. Acórdão submetido à sistemática do art. 1.036 do CPC/2015. Recurso Especial no 1.657.156-RJ (2017/0025629-7).

Nesse passo, passo a analisar a corroboração dos demais requisitos do REsp 1.657.156/RJ, em conformidade com o tema 106.

Observo que corroborada a imprescindibilidade dos insumos, ante o quadro clínico do paciente apresentado em exames, laudos médicos e as inúmeras indicações médicas para a utilização dos insumos.

Além do que, há diversas concessões sobre os mesmos medicamentos, a exemplo disso, os julgados:

CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTO – NINTEDANIBE – DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – ARTIGO 196 DA CRF – FÁRMACO NÃO INCORPORADO À LISTA DO SUS – REQUISITOS PREEENCHIDOS, CONFORME O ENTENDIMENTO DO STJ – OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS – DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO, PRIMARIAMENTE, EM FACE DO ESTADO DE MATO GROSSO – RECURSO PROVIDO. É dever do Estado, à luz do artigo 196 da CRF, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à saúde, constituindo o fornecimento de medicamentos uma de suas principais vertentes de atender, com eficiência, à finalidade constitucional prevista para tanto. Em se tratando de fármaco não incorporado à lista do SUS, presente a cumulação dos requisitos fixados, por ocasião do julgamento do recurso repetitivo (REsp 1.657.156), constitui obrigação do poder público seu fornecimento ao paciente. Considerando o alto custo do medicamento, o direcionamento do cumprimento da obrigação deve-se dar, primariamente, ao Estado de Mato Grosso e, em caso de descumprimento, caberá ao Município, a satisfação da tutela jurisdicional. (N.U 1013252-41.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/10/2021, Publicado no DJE 25/10/2021).

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A TUTELA ANTECIPADA – FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO PIRFENIDONA 267MG - DIAGNÓSTICO DE FIBROSE PULMONAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA - COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO ESTADO NÃO RECONHECIDA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE ENTES FEDERADOS - REPERCUSSÃO GERAL NO STF (RE No 855178 RG/SE) - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal. (N.U 1003416-44.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/09/2021, Publicado no DJE 06/10/2021).

Ante o exposto, os insumos se mostram realmente necessários para o tratamento, ressalvo também que estão devidamente registrados na ANVISA e que se encontra nítido que a paciente não possui condições financeiras para arcar com o tratamento prescrito.

Portanto, preenchidos os requisitos para o fornecimento dos fármacos aqui tratados.

No entanto, destaco, desde já que a pretensão de afastar a responsabilidade estadual não merece prosperar, pois a responsabilidade solidária entre os entes públicos, para prestar serviço público na área da saúde, é indiscutível, conforme entendimento cristalizado pelo Supremo Tribunal Federal, por meio do julgamento do Recurso Extraordinário no 855-178/Sergipe, com repercussão geral reconhecida, identificado sob o Tema 793.

O entendimento vinculante emanado do Tribunal da Cidadania é no sentido de que as regras de repartição de competência administrativas do SUS não devem ser invocadas para fins de alteração ou ampliação do polo passivo delineado pela parte, no momento da propositura ação, mas apenas para redirecionar o cumprimento da sentença ou determinar o ressarcimento da entidade federada que suportou o ônus financeiro no lugar do ente público competente, devendo, pois, prevalecer o quanto elegido pelo demandante, de modo que o chamamento ao processo se mostra inadequado.

Apesar de conhecer a corrente em formação, no Supremo Tribunal Federal, em sentido contrário, tenho que, enquanto não sedimentada definitivamente a questão controvertida na Corte Suprema, deve-se seguir o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, acima esposado, mormente porque a sentença recorrida foi prolatada em momento anterior à ordem emanada pelo STF, no referendo da tutela provisória deferida no processo (RE 1366243) submetido ao regime da repercussão geral, identificado pelo Tema 1.234, a saber:

REFERENDO NA TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.234. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NAS DEMANDAS QUE VERSAM SOBRE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA ANVISA, MAS NÃO PADRONIZADOS NO SUS. DECISÃO DO STJ NO IAC 14. DEFERIMENTO PARCIAL DA MEDIDA CAUTELAR PLEITEADA
. 1. O julgamento do IAC 14 pelo Superior Tribunal de Justiça constitui fato novo relevante que impacta diretamente o desfecho do Tema 1234, tanto pela coincidência da matéria controvertida – que foi expressamente apontada na decisão de suspensão nacional dos processos – quanto pelas próprias conclusões da Corte Superior no que concerne à solidariedade dos entes federativos nas ações e serviços de saúde. 2. Reflexões conduzidas desde o julgamento da STA 175, em 2009, inclusive da respectiva audiência pública, incentivaram os Poderes Legislativo e Executivo a buscar organizar e refinar a repartição de responsabilidades no âmbito do Sistema Único de Saúde. Reporto-me especificamente (i) às modificações introduzidas pelas Leis 12.401/2011 e 12.466/2010 na Lei 8.080/1990, (ii) ao Decreto 7.508/2011; e (iii) às sucessivas pactuações no âmbito da Comissão Intergestores Tripartite. 3. Há um esforço de construção dialógica e verdadeiramente federativa do conceito constitucional de solidariedade ao qual o Poder Judiciário não pode permanecer alheio, sob pena de incutir graves desprogramações orçamentárias e de desorganizar a complexa estrutura do SUS, sobretudo quando não estabelecida dinâmica adequada de ressarcimento. O conceito de solidariedade no âmbito da saúde deve contemplar e dialogar com o arcabouço institucional que o Legislador, no exercício de sua liberdade de conformação, deu ao Sistema Único de Saúde. 4. No julgamento do Tema 793 da sistemática a repercussão geral, a compreensão majoritária da Corte formou-se no sentido de observar, na composição do polo passivo de demandas judiciais relativas a medicamentos padronizados, a repartição de atribuições no SUS. A solidariedade constitucional pode ter se revestido de inúmeros significados ao longo do desenvolvimento da jurisprudência desta Corte, mas não se equiparou, sobretudo após a reforma do SUS e o julgamento do Tema 793, à livre escolha do cidadão do ente federativo contra o qual pretende litigar. 5. Tutela provisória concedida em parte para estabelecer que, até o julgamento definitivo do Tema 1.234 da Repercussão Geral, sejam observados os seguintes parâmetros: 5.1. nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual; 5.2. nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo; 5.3. diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução (adotei essa regra de julgamento em: RE 960429 ED-segundos Tema 992, de minha relatoria, DJe de 5.2.2021); 5.4. ficam mantidas as demais determinações contidas na decisão de suspensão nacional de processos na fase de recursos especial e extraordinário. 6. Tutela provisória referendada.

(STF, RE 1366243 TPI-Ref, Relator (a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 19-4-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 24-4-2023 PUBLIC 25-4-2023) (Destaquei)

Portanto, o pleito pretendendo o reconhecimento da incompetência do juízo processante, como consectário da inclusão da União, no polo passivo da ação, não deve prosperar.

Outrossim, denota-se que as razões aduzidas neste Regimental não são suficientes para autorizar a modificação da decisão agravada. Logo, o simples discordar da decisão, sem a devida apresentação de elementos novos, não tem o condão de, por si só, modificar a decisão recorrida.

Ante o exposto, conheço o recurso e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a decisão monocrática proferida no recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024